Tribunal: STF
Processo: HC 240592
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, POR TRÊS VEZES (ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes.



    3. Conforme decidiu o Pleno desta SUPREMA CORTE, a prática de delito “em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial [art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar], ainda que em desfavor de civil” (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2024). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.